Tribunal: STF
Processo: AI 822778
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II e XXXV; 37; 93, IX e 150, I, todos da Constituição Federal e por aplicação do Tema 296 da repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta ao inciso XXXV do art. 5° da CF/88, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA MESMA CARTA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - O art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11).



    No que remanesce, o Tribunal de origem consignou que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 784.439/DF (Tema 296), tendo inclusive negado provimento ao agravo interno manejado pela parte recorrente. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021 .



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente